Tribunal: TJMT
Processo: 1037845-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037845-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALECSANDER DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 049.400.133-08 (ADVOGADO), WILSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 709.645.051-34 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDER DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 049.400.133-08 (IMPETRANTE), VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS - CPF: 343.037.308-58 (TERCEIRO INTERESSADO), L. V. C. F. - CPF: 073.190.001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), G. V. C. F. - CPF: 073.190.041-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA DO INTERESSE NA COAÇÃO PESSOAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de Wilson Rodrigo da Silva, cuja prisão civil foi decretada pelo inadimplemento de obrigação alimentar nos autos da execução n.o 1009594-22.2017.8.11.0041, determinada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revogação da ordem de prisão civil diante do pagamento integral do débito alimentar que motivou a medida coercitiva.

III. Razões de decidir

3. O art. 528, §6o, do CPC/2015 prevê que o pagamento do débito alimentar suspende a ordem de prisão, de modo que a permanência do paciente no cárcere, após a quitação integral da dívida, configura
constrangimento ilegal.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a prisão civil deve ser utilizada apenas quando necessária para compelir o devedor ao pagamento da pensão alimentícia, não se justificando sua manutenção quando o objetivo da coerção já foi atingido.

5. O parecer ministerial ratificou a necessidade de concessão da ordem, reconhecendo que a execução da prisão civil em tais circunstâncias viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida para revogar a prisão civil e determinar a expedição de salvo-conduto ao paciente.

Tese de julgamento: “1. O pagamento integral do débito alimentar objeto da execução suspende a ordem de prisão civil do devedor, nos termos do art. 528, §6o, do CPC/2015. 2. A manutenção da prisão após a quitação da dívida configura constrangimento ilegal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 528, §§ 3o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 813993/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.11.2023; STJ, HC 392.521/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por ALECSANDER DO NASCIMENTO BARBOSA em favor de WILSON RODRIGO DA SILVA, em razão da prisão civil do paciente pelo inadimplemento da prestação alimentar oriunda dos autos n.o 1009594-22.2017.8.11.0041.

O impetrante alega que o paciente teve sua prisão civil decretada nos autos do processo de execução alimentar de no 1009594-22.2017.8.11.0041, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, sendo preso e tendo sido realizado audiência de custódia (autos n.o 1002039-58.2024.8.11.0024 da comarca de Chapada dos Guimarães-MT).

Sustenta já ter se passaram mais de 24h do pagamento integral da dívida alimentar que motivou a prisão, sendo que, até o momento, o paciente se encontra preso na Penitenciária
Ahmenon
Lemos Gomes, em Várzea Grande/MT.

Realça que o juízo do plantão judicial da primeira instância foi informado, porém, salientou que deveria ser realizado um pedido através de um novo processo no juízo do plantão, em razão do recesso.

Com tais razões
,
requer a concessão da ordem, para afastar a ordem de prisão do paciente.

Decisão que concedeu
o
pedido liminar formulado (id. 2
61224259
).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no id. 2
62262339
.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

Luiz Eduardo Martins Jacob
,

opinou
pela concessão da ordem de
habeas corpus
(id.
26
3577287
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se
de
Habeas Corpus
impetrado por ALECSANDER DO NASCIMENTO BARBOSA em favor de WILSON RODRIGO DA SILVA, em razão da prisão civil do paciente pelo inadimplemento da prestação alimentar oriunda dos autos n.o 1009594-22.2017.8.11.0041.

No caso, a ordem de prisão civil é decorrente dos autos d
a ação de
cumprimento de sentença (alimentos)
n.
1009594-22.2017.8.11.0041
, em trâmite
sob o rito da prisão civil
,
proposta

p
or Viviane Aparecida Costa de Jesus
, em desfavor de
Wilson Rodrigo da Silva.

No caso, estou convencido que a ordem de
habeas corpus
deve ser concedida.

De acordo com o art. 528 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), há possibilidade na decretação de prisão do devedor pelo não pagamento da pensão alimentícia,
in
verbis
:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§ 5o O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

§ 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão.

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§ 8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

§ 9o Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio”.

Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental.

É
de sabença geral que cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão (expropriação ou prisão civil). A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil.

Não se olvida, portanto, que perfeitamente cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado).

Contudo, deve ser analisada a peculiaridade fática de cada demanda, a ensejar o melhor direito aplicável ao caso concreto.

No caso em análise, o pagamento da dívida pelo ora paciente evidencia que o risco à subsistência imediata da
alimentada
não está presente.

À propósito:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de reconhecer que ‘a prisão civil só se justifica se: i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e;
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor’ (HC 392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 1o/8/2017). No caso, após a citação, o paciente passou a efetuar depósitos na conta da genitora, de modo que, tendo o ajuizamento da execução cumprido seu objetivo teleológico, coagindo o devedor a pagar os alimentos devidos, ainda que parcialmente, a fim de preservar a sobrevivência do alimentando, o valor elevado da dívida pretérita acumulada aponta para a ineficácia da prisão como forma de compelir o devedor ao pagamento integral do débito, o que poderá ser buscado por outros meios, menos gravosos ao executado e mais proporcionais aos valores em confronto. [...]” (STJ, Quarta Turma, HC 813993/PR, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
30/11/2023).

Inclusive, conforme bem pontuado em parecer ministerial, “
não se pode olvidar que o pagamento integral do débito alimentar objeto do mandado é meio idôneo para suspender o decreto prisional, eis que a decretação da prisão civil apenas é legitima em caso de inadimplemento voluntário e inescusável, caso o inadimplemento seja escusável e involuntário, a constrição cível não subsiste
”.

Forte
nessas razões
,

em consonância
com
o parecer ministerial
,

CONCED
O
A ORDEM
, confirmando a liminar de id. 2
61211270
, para revogar a determinação de prisão civil, com a expedição do competente salvo conduto em prol do paciente.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025